Tribunal: STF
Processo: ARE 890503
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-10-14
Data de publicação: 2016-10-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÕES COM DUAS RESPOSTAS CORRETAS. DESCONFORMIDADE COM O EDITAL DO CERTAME. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS STF 279 E 454. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - É inadmissível o recurso extraordinário quando para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da súmula 279 do STF. 



    II – A interpretação das cláusulas do edital que rege o concurso público encontra óbice na Súmula 454 do STF.



    III - Agravo regimental improvido.